Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702916-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE EMBARGADO: MARTA AMALIA RODRIGUES RIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, no qual o recorrente alega haver divergência de entendimento entre o acórdão de ID 72640325 e acórdão proferido pela 3a Turma Recursal. É o breve relato. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais, Resolução do Pleno no 20 da 21/12/2021, o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso (art. 91, I). O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso (art. 92, I). No presente caso, o pedido incidental de uniformização foi requerido após o julgamento de mérito do recurso. Portanto, diante dos fundamentos indicados, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de uniformização apresentado. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito